Tribunal: TJBA
Processo: 8011880-37.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão julgador: MOACYR MONTENEGRO SOUTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011880-37.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA Advogado(s): THIAGO CARVALHO BORGES, CAMILA ARAUJO LOPES MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PANDEMIA COVID-19. NECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. O Decreto Estadual nº 16.529/2016 prevê a necessidade emissão de Laudo Médico Pericial pela Junta Médica Oficial do Estado, atestando o exercício em condições insalubres ou periculosas de trabalho e estabelecendo o percentual a ser concedido ao servidor para que seja deferido adicional em questão. Assim, é imperativo o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança por insuficiência da prova pré-constituída, quando a pretensão deduzida é o pagamento de adicional de insalubridade a Policial Militar, sem juntada de prova documental que comprove o exercício do labor em condições insalubres. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno de n. 8011880-37.2020.8.05.0000, em que figuram como apelante ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, .